Tribunal: TJBA
Processo: 8065088-28.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065088-28.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACOB DA SILVA CRUZ Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INAPTIDÃO EM TESTE E RETESTE. ALEGAÇÃO DE MAL SÚBITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar, eliminado do certame por inaptidão no teste de corrida de 2.400 metros. O impetrante alega ter sofrido mal súbito faltando aproximadamente 100 metros para a conclusão da prova, requerendo a nulidade do ato administrativo e nova oportunidade de teste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito líquido e certo à realização de novo teste físico (terceira oportunidade) em razão de alteração fisiológica temporária não prevista no edital; e (ii) verificar a consistência da prova pré-constituída diante da contradição entre a alegação de plena saúde física e o histórico clínico apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo administrativo da Banca Examinadora, dotado de presunção de legitimidade, atesta que o candidato interrompeu a prova na 5ª volta, refutando a alegação fática de que restavam apenas 100 metros para a conclusão do percurso, inexistindo nos autos qualquer prova que ampare a versão do impetrante. 4. O relatório médico de alta hospitalar apresentado pelo próprio impetrante descreve-o como paciente jovem hipertenso e registra a recorrência de quadro similar ao ocorrido na primeira tentativa do teste. Tais informações contradizem a narrativa da petição inicial de plena capacidade física e colidem com o atestado de aptidão apresentado previamente à Banca como requisito para a realização do TAF, conforme exigência da Portaria n.º 060-CG/17. 5. O candidato já usufruiu da oportunidade de reteste, conforme previsão editalícia e normativa (Portaria n.º 060-CG/17), realizada 72 horas após a primeira falha. A jurisprudência do STF (Tema 335) veda a remarcação de testes físicos por circunstâncias pessoais de saúde, salvo previsão editalícia ou gravidez, sob pena de violação à isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A ausência de prova pré-constituída da capacidade física, corroborada por laudo médico que atesta a condição de paciente jovem hipertenso e a recorrência do quadro clínico, aliada à realização frustrada do reteste regulamentar, impede a concessão de nova oportunidade para Teste de Aptidão Física". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733 (Tema 335), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA